Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADIMPLEMENTO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. REGULAR NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob fundamento de ter a empresa demanda agido em exercício regular de seu direito de credora, e por não restar caracterizada falha na prestação de serviço, sendo legítima a negativação do nome da autora levada a efeito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 58614782.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora possuir cartão de crédito emitido pela requerida e que, em 31/05/2023, realizou acordo para pagamento de uma dívida no valor de R$ 2.024,00, sendo uma entrada de R$ 98,00 e outras duas parcelas no valor de R$ 1.012,00 cada uma. Aduz ter efetuado o pagamento da entrada, contudo, a requerida teria rescindido o contrato unilateralmente e negativado seu nome. Afirma ter tentado realizar novo acordo, não obtendo êxito. Requereu a baixa da restrição de crédito, bem como indenização por danos morais.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao requerido, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade da cobrança. Foram apresentadas pela requerida documentos referentes ao parcelamento da fatura, não havendo que se falar em acordo do valor total dos débitos. Restou incontroverso nos autos que, após a renegociação da fatura, a autora efetuou o pagamento apenas do valor da entrada de R$ 98,00 (noventa e oito reais), ficando inadimplente em relação às parcelas de R$ 1.012,00 (hum mil e doze reais) cada uma, o que deu ensejo à negativação de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, situação que confere verossimilhança aos argumentos lançados pela requerida.
8. Como pontuado na sentença: ”Por outro lado, verifica-se do documento de ID 189104953 que, diferentemente do que fora alegado pela autora na inicial (no sentido de que teria efetuado o acordo da dívida), a autora procedeu, de fato, com o parcelamento da fatura, o que não a desincumbia da continuidade dos pagamentos da fatura dos próximos meses, ensejando, assim, a incidência de juros e multas pelo atraso nas faturas seguintes. Ademais, o valor de R$ 98.85, pago no dia 22/05/2023, a título de entrada do parcelamento da fatura, foi devidamente abatido na fatura do mês de junho de 2023.”
9. Assim, a recorrente não fez prova quanto ao pagamento das faturas apresentadas pela requerida a fim de comprovar as alegações de que não possuía débito em aberto. Desse modo, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
10. Ademais, considerando a existência de débitos, não se verifica ilicitude ou falha na inscrição do nome da recorrente nos cadastros de restrição de crédito. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia notificação da consumidora inadimplente quanto à futura negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.
11. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pela requerida, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.